Tribunal: TJDFT
Processo: 0734658-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Ruben Gomes de Lima Nobre em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício SAA Center -, a par de indeferir o pedido de gratuidade de justiça que formulara, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de impenhorabilidade do bem de sua titularidade que restara constrito nos autos do executivo. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos expropriatórios da execução, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e declarada a impenhorabilidade da sala comercial objeto do executivo. Como sustentáculo material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, ser arrimo de família, possuindo três filhos menores sob sua dependência, cuja subsistência depende dos rendimentos que aufere. Pontuara restar comprovado que o que aufere não possui relevante expressão econômica e tampouco há movimentação de valores expressivos em sua conta bancária, conforme demonstram os extratos bancários que coligira aos fólios, ensejando sua condição de vulnerabilidade financeira, e, entrementes, fora-lhe indeferida a benesse vindicada. Destacara que, conquanto a sala comercial, objeto da lide, seja de sua titularidade, considerando seu atual valor de mercado, isso por si só não evidencia que possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais, acrescentando que foram apresentadas as informações de sua situação perante a Receita Federal, sobejando patente que sequer apresenta anualmente declaração de imposto de renda de pessoa física, diante do parco valor do salário que percebe. Apontara haver sido evidenciado, ainda, que não possui cartão de crédito de molde a se aferir eventual mobilização de valores e gastos acima do que recebe atualmente, pontuando que fora apresentado o contrato de locação com Sr. Elísio Patrício, o qual, diante de questões inerentes ao negócio, encontra-se atualmente inadimplente quanto às parcelas referentes ao avençado. Aduzira, no atinente à alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, que os valores oriundos de sua locação visam a garantia de complemento de renda e subsistência dos gastos próprios com moradia. Pontuara que o imóvel em testilha trata-se de bem com finalidade de ganhos para auxílio no sustento residencial, viabilizando, diante da numerosa família, a subsistência mínima do núcleo familiar, daí defluindo que a sala comercial caracteriza-se como bem de família. Acrescera que, conquanto o débito exequendo seja originário de taxas condominiais, esse argumento, por si só, não se sustenta face ao conflito aparente de princípios, do qual sobressai aquele referente à dignidade da pessoa humana e à necessidade da família. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Ruben Gomes de Lima Nobre em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício SAA Center -, a par de indeferir o pedido de gratuidade de justiça que formulara, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de impenhorabilidade do bem de sua titularidade que restara constrito nos autos do executivo. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos expropriatórios da execução, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e declarada a impenhorabilidade da sala comercial objeto do executivo. Do alinhado infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, tendo exibido documentos afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da execução que fora aviada em seu desfavor, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada negara-lhe esse beneplácito, a par da aferição de impenhorabilidade do imóvel que restara constrito na execução subjacente, agitada sob o prisma de que configura bem de família. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que o agravante afirmara, mediante as razões recursais, que sua situação financeira não o municia com lastro para suportar os custos originários da ação que fora aviara em seu desfavor sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para a mantença de sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que sejam contemplados com o benefício que reclamaram. Sob essa realidade, fica evidente que o agravante não exibira documentos hábeis e capazes de demonstrar sua insuficiência financeira, pois, conquanto intimado a apresentar documentos como contracheques e extratos bancários, limitara-se a anexar cópia parcial de sua carteira de trabalho, cujo exame não permite a aferição do quanto percebe efetivamente como assalariado, a par de extratos bancários que somente demonstram a movimentação bancária de exíguo interstício temporal. Destarte, conquanto o agravante tenha informado a insubsistência de recursos hábeis a evidenciarem que não ostenta favorável situação econômica, ressoa dos autos que, consoante arguído e demonstrado pelo agravado no feito subjacente, o agravante ostenta a condição de empresário, daí defluindo que possivelmente possui fonte diversa de recursos[1], descerrando que a argumentação alinhada em suas razões recursais por si só, não tem o condão de comprovar e atestar que deve ser contemplado com o benefício que reclamara, ainda mais se considerado, outrossim, a situação fática de que está sendo patrocinado por ilustrados causídicos que, por certo, não o estão assistindo de forma graciosa. Demais de tudo, ao invés de exibir seus comprovantes de rendimentos e da pessoa jurídica que titulariza, fiara a postulação, e, agora, sua irresignação, nas assertivas que alinhara, que não podem ser assinaladas como expressão da realidade e aptas a revestir de verossimilhança o que aduzira. Consoante pontuado, a afirmação de pobreza advinda da parte reveste-se de presunção relativa de veracidade, legitimando que, sobejando, como no caso, inferências de que não se enquadra nos parâmetros objetivamente usados para ser qualificado como juridicamente pobre, seja exigido que evidencie sua situação financeira como pressuposto para concessão da gratuidade. Como o agravante resiste em evidenciar o que ventilara, diante das apreensões que emergem dos autos e de sua situação pessoal, não pode ser contemplado com a benesse. As inferências que emergem dos autos, aliada à negativa de evidenciar a hipossuficiência, pois não evidenciada a real condição econômico-financeira, denotam, assim, que efetivamente usufrui de condições financeiras que o habilita a prover os custos da execução que fora avida em seu desfavor sem comprometimento da economia doméstica e do sustento da família, não podendo ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Há que ser asseverado, aliás, que a parte agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que lhe indeferira os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que delas emergem. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do NCPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020057073 AGI DF, Reg. Int. Proces. 254607, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão: 09/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/09/2006, pág. 70) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo o agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da execução manejada pelo agravado sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Ademais, melhor sorte não assiste ao agravante quanto à arguição de impenhorabilidade do imóvel que perfaz o objeto do litígio. Com efeito, consoante emerge incontroverso dos autos, o débito executado decorre das taxas condominiais geradas pelo imóvel cuja penhora é requestada, individualizado como “sala comercial no 306, 3o pavimento, entrada 12. Bloco A, Quadra 01, comércio local, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte, Brasília/DF”, o que legitima sua constrição e, se o caso, expropriação. Como cediço, a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário. A propósito do tema, colhe-se valioso ensinamento contido na doutrina de Nelson Rosenvald[2] acerca da obrigação propter rem ou obrigação de quitar débitos de condomínio: “Todos os condôminos têm obrigação de concorrer para a as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção de suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Quando a norma se refere a ‘despesas de condomínio’, quer explicar que o condomínio não arcará com as despesas que não lhe concedam qualquer forma de fruição, mas apenas aproveitem a outros condôminos (...). Cuida-se de débitos que não obrigam somente os condôminos presentes ou atuais, assim como o terceiro adquirente, sendo classificadas como obrigação propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade que se insere no bem imóvel (art. 1.345 do CC).” No mesmo sentido é a doutrina de Arnaldo Marmitt[3] ao lecionar que: “Os encargos condominiais são reputados obligationes ad rem, constituindo-se em débitos vinculados ao imóvel. Quem adquire uma unidade em edifício coletivo responde pelas dívidas do antecessor. Sendo assim sujeita-se à penhora o apartamento residencial, quando seu dono não solver as despesas condominiais a ele pertinentes. (...) As despesas de condomínio são, antes de tudo, dívida propter rem, de responsabilidade do próprio imóvel, pouco importando quem seja o proprietário.” Estabelecida essa premissa, segundo a qual a natureza da obrigação legitima a penhora do imóvel, na espécie, sobeja incontroverso que o agravante é o efetivo titular do imóvel, não podendo, inexoravelmente, fruir do oferecido pelo condomínio sem que assuma a contrapartida que lhe está afetada. Com efeito, os documentos coligidos à ação executiva originária ressoam hábeis a evidenciar sua titularidade sobre o imóvel objeto da lide, merecendo ser destacado, quanto a esse particular tocante, o registro de matrícula cartorária do bem[4], sobejando inexorável a possibilidade de sua constrição para purga do débito que o aflige. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. MATRÍCULA EM NOME DE TERCEIRO. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel objeto dos autos. 2. A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 3. A TEK Construções Empreendimentos e Incorporações Ltda. firmou contrato particular de construção de imóvel residencial com a agravada, referente à unidade 503 do condomínio agravante, tendo sido o imóvel entregue à promitente compradora em julho de 2007. Apesar de quitado o preço do imóvel, pois realizado o pagamento a vista, a agravada não se desincumbiu do dever de transferir o domínio do bem, tendo sido condenada a fazê-lo no julgamento do processo n. 2014.07.1.020872-6. 4. Malgrado não tenha sido efetuada a transferência de propriedade na matrícula do imóvel, em desobediência à sentença proferida no processo n. 2014.07.1.020872-6, não se pode admitir que a construtora/vendedora permaneça como responsável pelos débitos condominiais indefinidamente, sobretudo quando existe decisão judicial em seu favor determinando que a agravada formalize a compra e venda perante os registros públicos. 5. Diante da quitação do imóvel dada pela promitente vendedora e da ausência de informação acerca de eventual credor fiduciário, deve ser deferida a penhora do imóvel, sobretudo por se tratar de dívida propter rem. Entender de forma diversa configuraria o enriquecimento ilícito da requerida, premiando o seu inadimplemento, pois se vale de todos os benefícios oferecidos pelo agravante, mas deixa de adimplir as taxas condominiais de sua responsabilidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1190992, 07084773820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. QUITAÇÃO INTEGRAL. TRANSFERÊNCIA PENDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TERRACAP NO FEITO. PROPRIEDADE DA AGRAVANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE DEPOSITÁRIO FIEL DO PROPRIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O recurso, em síntese, tem dois pontos nodais, visto que a agravante busca a desconstituição da penhora que recaiu sobre imóvel e sua exoneração do encargo de depositário fiel. 2. Nos autos de n° 2016.07.1.004851-9, em que a agravante/executada consta como parte e discute-se a situação do mesmo imóvel, restou decidido que é possível verificar que o imóvel "pertence à Centraljus, sucedida pela Cooperfênix, conforme decisão de segunda instância deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Mas ainda figura em nome da Terracap no registro imobiliário". 3. A própria TERRACAP encaminha ficha cadastral do imóvel demonstrando o registro de alienação e também confirmando a quitação integral do imóvel. Ademais, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, chega a reafirmar, por documentação colacionada, não ter interesse no feito, dependendo a transferência da propriedade na matrícula imobiliária apenas de iniciativa da adquirente. 4. Reconhecendo-se que o imóvel é de propriedade da parte agravante/executada, mantém-se a penhora em seu desfavor, bem como mantém-se o encargo da agravante como depositária fiel. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1167743, 07128911620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ressoando que o agravado é o efetivo titular do imóvel que gerara as obrigações condominiais que integram o objeto do cumprimento de sentença, inexiste óbice a que aludido bem venha a ser constrito para adimplemento do débito individualizado, donde deriva que afigura-se legítima a penhora do imóvel. Com efeito, optando por titularizar imóvel inserido em condomínio comercial, consoante orienta o princípio da igualdade que encontra ressonância legal (CC, art. 1.336), deve concorrer, em igualdade de condições, para a realização das obrigações sociais, pois não pode fruir do oferecido às expensas dos outros condomínios. A função social da propriedade, sob essa ótica, somente se realiza com o rateio das despesas condominiais entre todos, frise-se, todos os condôminos, pois todos fruem do oferecido pelo condomínio, devendo, em contrapartida, concorrer para realização dos custos correlatos, apreensão que não se infirma diante da alegada – e, registre-se, não evidenciada –, circunstância de que os frutos do imóvel se destinam à subsistência do núcleo familiar do devedor, em consonância com a textualidade da normatização de regência (Lei no 8.009/90, art. 3o, inciso IV)[5]. Ora, a par de tudo, o imóvel é de natureza comercial, denunciando que o agravante nele não reside, a par de não subsistir nenhuma prova de que depende dos frutos que gera para sua subsistência. O que ventilara, portanto, não encontra sustentação legal. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL POR ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020). 3. É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). 4. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem, que nem mesmo foi instado a tanto, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1591043/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA POR DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1642127/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO IPESP. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. As despesas condominiais são consideradas dívidas propter rem, de modo que podem ensejar a penhora da unidade autônoma devedora, não prevalecendo contra o condomínio cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade em contratos celebrados com terceiros. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 650.570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012) Destarte, deve sobejar o princípio segundo o qual a vida em sociedade envolve custos que devem ser rateados entre todos, ou seja, os princípios da igualdade, da isonomia e da função social da propriedade, não se afigurando viável que qualquer condômino seja isentado das obrigações condominiais, agitando, para tanto, a impenhorabilidade eventualmente decorrente da circunstância de tratar-se de bem de família. A constrição e eventual expropriação do imóvel do agravante, destarte, encontra lastro constitucional e legal. Deflui do aduzido, então, que afigura-se legítima a constrição judicial do imóvel de propriedade do agravante como forma de garantir a satisfação do crédito reconhecido ao agravado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fl. 215. [2] - ROSENVALD, Nelson, Direitos Reais, editora Lumen Juris, p. 523. [3] - ARMITT, Arnaldo. Bem de Família, Aide , 1995, pag. 86. [4] - Fl. 28. [5] - “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;”